Tribunal: TCU
Processo: 004.530/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria tacitamente registrado em que foi constatado o pagamento de horas-extras oriundas do regime celetista concedidas por decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a revisão de ofício do ato de aposentadoria do ex-servidor da Fundação Nacional de Saúde Tomé dos Santos Vieira, tacitamente registrado em 29/04/2021 e no qual foi detectado o pagamento de horas-extras oriundas do regime celetista, concedido por decisão judicial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o e 2o, e 262, § 2o, do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, e tendo em vista o entendimento assentado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (Relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), em: 9.1. rever, de ofício, o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria do servidor Tomé dos Santos Vieira, a fim de considerá-lo ilegal e negar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. suste pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal; 9.3.1.2. comunique ao interessado o teor desta deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1 emita e lance no sistema e-Pessoal novo ato de concessão, livre das irregularidades ora apontadas; 9.3.2.2 encaminhe a esta Corte comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação.